Tribunal: CARF
Processo: 10730.724326/2021-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.724326/2021-78
RESOLUÇÃO
3402-004.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ACAMIN NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José de Assis Ferraz Neto,
Adriano Monte Pessoa (substituto integral), Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, a
conselheira Mariel Orsi Gameiro, substituída pelo conselheiro Adriano Monte Pessoa, e o
conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724326/2021-78
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão no 107-013.944,
proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 que, por
unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação, conforme ementa baixo:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 16/02/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA 10% DO VALOR ADUANEIRO. DESCUMPRIMENTO DO
REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em descumprimento do regime especial de admissão temporária, o
sujeito passivo que tempestivamente formular pedido de prorrogação e, em caso
de Despacho Decisório denegatório, exportar o bem no prazo de 30 dias após a
ciência da decisão definitiva, conforme o estabelecido no art. 38 c/c o art. 51, da
Instrução Normativa RFB no 1600/2015, em sua redação original e vigente à época
dos fatos.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo do Auto de Infração (fls. 02/12), lavrado contra o
sujeito passivo em 10/03/2021, por meio do qual se exige a multa de 10% do valor
aduaneiro, no valor de 38.249.828,12 (trinta e oito milhões duzentos e quarenta e
nove mil oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos), prevista no art. 72,
inciso I, da Lei no 10.833/2003, pelo descumprimento do regime especial de
admissão temporária com suspensão do pagamento dos tributos aduaneiros.
Por bem retratar as vicissitudes do caso que levaram à lavratura do AI ora
analisado, reproduz-se parcialmente o relatório da fiscalização:
“2. O importador solicitou regime especial de admissão temporária com suspensão
do pagamento dos tributos aduaneiros através de RCR e DTR em 11/05/2012, fl. 02
e 3.
Registrou a DI no 12/0983634-5, fl. 871.
3. A fiscalização concedeu o regime suspensivo até 07/02/2013, fl. 881.
4. O importador solicitou prorrogações do regime suspensivo até 07/02/2016, fl.
1387, que foram concedidas pela fiscalização, fl. 1968.
5. O importador promoveu diversas reexportações, fls. fls. 2019/2731.
6. Em 26/01/2016, o importador apresentou mais um pedido de prorrogação do
prazo do regime suspensivo, fl. 2736/2737, até 08/02/2017. Entre os diversos
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724326/2021-78
3
documentos exigidos pela legislação, apresentou uma autorização Antaq para
afretamento do navio até 30/04/2016, fl. 2755, e AIT emitido pela Marinha,
autorizando a realizar serviço de apoio marítimo até 30/04/2016, fl. 15.275, de
acordo com a autorização emitida pela Antaq.
7. Em 27/04/2016, a fiscalização concedeu o regime suspensivo até 08/02/2017, fl.
15.287.
8. O importador promoveu a reexportação do navio, com a apresentação da carga
para a fiscalização (presença de carga no sistema Siscomex) em 18/05/2016, DDE
2160384806/1, fl. 15.322. Apresentou a relação de processos que controlaram a
importação de bens acessórios e que foram reexportados junto com o navio à fl.
15.304. O valor do navio, importado pelo valor de US$ 62.000.000,00, após as
correções decorrentes das importações de bens acessórios e reexportações parciais
ficou estabelecido em US$ 65.499.645,75 (conforme Fatura proforma à fl. 15.297 e
RE à fl. 15.296).
9. O regime suspensivo foi extinto em 20/05/2016, fl. 15.322.
10. Foi necessário analisar o processo 10730.725749/2012-61, que estava
arquivado, porque estava identificado nos processos no 10010.006844/0714-44,
10711.726865/2013-60,
10711.727046/2013-30,
10711.726099/2013-33,
que
controlaram importações de bens acessórios da embarcação Ágile. Todos os
processos estavam neste Seana/DRF/Niterói sem andamento.
11. Intimado para apresentar autorizações da Antaq e Marinha para o período
compreendido entre 01/05/2016 e 08/02/2017, bem como para comprovar que a
embarcação foi importada com dois ROVs, como exige o contratante, fl. 15.323, o
importador apresentou um Ofício no 420/2016- PL/NECOTRANS, emitido para a
Capitania dos Portos RJ em 20/04/2016, solicitando autorização para que o navio
Agile permanecesse em águas brasileiras por noventa dias, a partir de 11/05/2016,
fl. 15.389. Não foi juntada a resposta da Marinha ao Ofício 420/2016 ou
comprovante de que Necotrans representa o importador. Juntou também um
documento emitido pela Antaq prorrogando a autorização para afretamento do
navio Agile por dez dias, contados de 01/05/2016, ou seja, até 10/05/2016, fl.
15.390.
(...)13. Como se viu no relatório, o importador possuía autorização para usufruir do
regime suspensivo até 08/02/2017, mas possuía autorização da Antaq para afretar
o navio Agile até 30/04/2016, fl. 2755, e AIT, e autorização emitida pela Marinha
(AIT)para realizar serviço de apoio marítimo até 30/04/2016, fl. 15.275. Ou seja, o
importador não comprovou que a embarcação poderia singrar as águas brasileiras
até a data do pedido de prorrogação: 08/02/2017, data do Resumo do Contrato
firmado entre o importador e a Petrobras à fl. 2740 e 2743.
14. As autorizações da Antaq e Marinha, órgãos dotados de poder de polícia, são
exigidas por legislação própria. No âmbito do Direito Aduaneiro, essas autorizações
são inafastáveis para fins de obtenção de benefício fiscal. O Regulamento
Aduaneiro(RA), no art. 17, § 1o, inciso II, diz que a autoridade aduaneira tem
precedência sobre as demais que também exercem controle sobre o comércio
exterior, sem lhes retirar as atribuições. O art. 27, inciso II, do RA, proíbe o condutor
do veículo procedente do exterior de trafegar em águas jurisdicionais brasileiras em
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724326/2021-78
4
situação ilegal quanto às normas da Antaq e Marinha. O art. 359 do RA exige a
manifestação prévia de outros órgãos públicos, que possuem poder de polícia sobre
o comércio exterior, como é o caso da Antaq e Marinha, para que a Receita Federal
possa conceder benefício fiscal da admissão temporária. O art. 6o, § 2o da IN RFB no
1600/2015 regulamentou esse dispositivo.
(...)Como se vê, houve descumprimento das condições para obtenção do benefício
fiscal da admissão temporária para além de 30/04/2016, conforme art. 17, § 1o,
inciso II, 27, inciso II, art. 359 do RA, e art. 6o, § 2o, IN RFB no 1600/2015, porque o
importador não apresentou a AIT da Marinha prorrogando o prazo fatal. Em razão
desses fatos, a legislação de regência da Admissão Temporária foi descumprida
pelo importador.
16. A fiscalização não poderia ter prorrogado o prazo da admissão temporária para
além de 30/04/2016. E o fez. Prorrogou até 08/02/2017, com ausência de base
legal que autorizasse a prorrogação. Esse ato, obviamente, foi um equívoco da
fiscalização.
E esse equívoco deve ser corrigido. A Administração tem o dever de rever os atos
praticados com nulidade, conforme Súmulas 346 e 473 do STF.
(...)a própria IN RFB no 1415/2013 previu que o regime suspensivo se dará sob
condição resolutória, podendo ser revista por ato da própria fiscalização, conforme
art. 24, § 3o, daquela IN. Portanto, em ato de revisão do presente processo,
CONSTATEI que o importador não preenchia os requisitos e condições exigidos pela
legislação de regência, para usufruir do regime suspensivo ali previsto. Em razão
dessa constatação, CONCLUI que o importador descumpriu o regime suspensivo ora
em análise, pela infração já mencionada, e pelo fato de ter apresentado a
embarcação ao depositário para reexportação apenas em 18/05/2016, após o
prazo final estipulado pela fiscalização como de fruição do regime suspensivo
válido, ou seja, 07/02/2016, e depois de vencido os prazos que a Marinha e a
Antaq, órgãos dotados de poder de polícia sobre a manutenção da embarcação no
Brasil, tinham dado para que o importador mantivesse a embarcação em águas
jurisdicionais brasileiras em afretamento, ou seja, 30/04/2016 para o AIJ da
Marinha e 10/05/2016 para a Antaq.
19. Em razão do descumprimento do regime suspensivo quanto ao prazo, o
importador manteve a mercadoria em solo brasileiro sem amparo de regime
suspensivo e sem o pagamento de tributos devidos pelo período compreendido
entre 16/02/2016 e 18/05/2016. Pelo descumprimento do regime suspensivo,
deverá recolher a multa de 10% do valor aduaneiro, prevista no art. 72, inciso I, da
Lei no 10.833/2003.”
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 15/03/2021, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 77) e apresentou
tempestivamente a impugnação (fls. 82/112) em 13/04/2021, de acordo com o
Termo de Solicitação de Juntada (fl. 79).
Em sua peça recursal, o sujeito passivo narrou a sua versão dos fatos e trouxe, em
linhas gerais, os seguintes argumentos de defesa:
Em preliminar:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724326/2021-78
5
1 – Que o Auto de Infração teria sido emitido sem que fossem observados os
procedimentos dispostos no artigo 89-A e seguintes da IN RFB 1600/2015 c/c a Lei
no 9784/99, violando o Princípio da Confiança, Boa-Fé, Segurança Jurídica e
Devido Processo Legal;
2 – Que, ainda que a fiscalização tivesse observado os procedimentos dispostos
no artigo 89-A e seguintes da IN RFB 1600/2015, ela estaria impedida de anular o
Despacho Decisório que concedeu a prorrogação de vigência do regime, por não
incorrer o mesmo em nenhuma das hipóteses de ilegalidade e/ou vício capaz de
alterá-lo, sendo que a anulação do mesmo representa mudança de critério
jurídico, em razão de interpretação da norma infralegal, o que não pode ocorrer
quando dos atos tenham decorridos efeitos concretos, nos termos do artigo 145,
inciso III c/c o artigo 149 ambos do Código Tributário Nacional - CTN;
No mérito:
3 - Que, nos termos do artigo 23 da IN RFB 1415/2013, o prazo do regime segue o
prazo do contrato de prestação de serviços que indica a utilização econômica do
bem, logo não teria qualquer vício no Despacho Decisório que concedeu a
prorrogação da vigência do regime até 08/02/2017;
4 – Que, ainda que tivesse ocorrido erro quanto a fixação do prazo, os
documentos de autorização emitidos pela Autoridade Marítima estavam vigentes
até a data da reexportação do regime, como amplamente demonstrado no
processo administrativo original e que apresentou novamente:
• A embarcação não efetivou qualquer operação após a data de 10/05/2016,
motivo pelo qual não é mandatória a autorização de afretamento emitida pela
ANTAQ após esse período;
• Além do mais, a embarcação possuía até 29/05/2016 autorização para
permanecer em águas jurisdicionais brasileiras; vindo a mesma a ser reexportada
antes do término deste e 5 - Por fim, alegou que a hipótese de vencimento dos
documentos de autorização da ANTAQ ou da Marinha do Brasil, além de não
serem vinculativos ao prazo de vigência do regime, não configurariam
descumprimento do regime, nos termos do artigo 32 e seguintes da IN RFB
1451/2013.
A contribuinte fez juntar à sua peça recursal os seguintes documentos:
a) Última alteração contratual da empresa;
b) Instrumentos de Procuração;
c) Documento básico de entrada do CNPJ;
d) Documento de Identificação do procurador;
e) Ofício no 624 emitido em 26 de março de 2021 pela Capitania dos Portos do Rio
de Janeiro;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724326/2021-78
6
f) Ofício no 420 emitido em 20 de abril de 2016 pela Necotrans dirigido à Capitania
dos Portos do Rio de Janeiro e
g) Declaração Geral (Pedido de Despacho) emitido em 20 de maio de 2016
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em 10/03/2021, por
meio do qual se exige a multa de 10% do valor aduaneiro, no valor de 38.249.828,12 (trinta e oito
milhões duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos), prevista
no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003, pelo descumprimento do regime especial de admissão
temporária com suspensão do pagamento dos tributos aduaneiros.
Com isso, constata-se que o presente litígio versa sobre multa de possível natureza
aduaneira.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, cuja incidência foi determinada pelo STJ:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724326/2021-78
7
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 173 proferido em 23/02/2022.
Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa prevista pelo art. 107, inc.
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66 e, diante da paralisação do processo por mais de 3 (três)
anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da
Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724326/2021-78
8
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 181
DF CARF MF
Original